Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados que, nos autos das medidas protetivas de urgência, indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares impostas em desfavor da ora agravante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o agravo de instrumento é o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de urgência, e se é possível admitir o tal recurso com base no princípio da fungibilidade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de urgência não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT).
4. Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento não admitido.